Tribunal: STF
Processo: AR 3213
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. INAPLICABILIDADE DOS ÓBICES DA SÚMULA Nº 343 DO STF E DO TEMA Nº 136-RG. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.

    I. Caso em exame

    1. Ação Rescisória proposta por servidor público aposentado, estabilizado pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. O autor pleiteia a manutenção ou, caso já tenha havido revogação, o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; (ii) a aplicação do termo inicial do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória na forma fixada na AR 2876-QO; e (iii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO.

    III. Razões de decidir

    3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a do autor, cuja aposentadoria foi concedida por meio da Portaria nº 574/AP, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.668, de 22 de julho de 2016.

    4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória proposta contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562), precedente cuja ratio decidendi aplica-se, por identidade de fundamento, ao Tema nº 1.254-RG. Não se aplicam os óbices da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136-RG do STF.

    5. O prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão deste STF que modulou os efeitos do Tema nº 1.254/STF (17/06/2024), na forma do que decidido na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876/DF.

    6. A aposentadoria do requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida por meio da Portaria nº 574/AP, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.668, de 22 de julho de 2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris.

    7. A idade avançada do autor (87 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória.

    8. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, CPC).

    IV. Dispositivo

    9. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda, de modo a assegurar a observância da modulação de efeitos, e determinar a manutenção ou, caso já tenha havido revogação, o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual o requerente era beneficiário, com a consequente suspensão do benefício vinculado ao RGPS eventualmente percebido em razão do mesmo vínculo jurídico debatido nos autos, até julgamento definitivo desta ação rescisória.

    10. Medida cautelar referendada.